Tribunal: TJPA
Processo: 0802729-91.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802729-91.2026.8.14.0000

PACIENTE: WENISON RODRIGUES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE LIBERDADE COM MEDIDAS CAUTELARES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS POR INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no qual se pleiteia o trancamento da ação penal sob alegação de ilicitude das provas decorrente de ingresso domiciliar sem mandado e sem fundadas razões, bem como, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o objeto do
Habeas Corpus
subsiste diante de superveniente revogação do decreto preventivo; (ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta decorrente de suposto ingresso domiciliar irregular, apta a justificar o trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de revogação da prisão preventiva resta prejudicado diante da superveniente substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas, afastando o interesse processual quanto ao ponto.

4.

O trancamento da ação penal em sede
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade.

5.

A controvérsia acerca da licitude do ingresso domiciliar demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do
writ
.

6.

A narrativa dos autos indica situação de flagrância, evidenciada por atitude suspeita, fuga do paciente e descarte de substância entorpecente, circunstâncias que autorizam a atuação policial imediata.

7.

O ingresso no domicílio, motivado por informação prestada pelo próprio paciente acerca de numerário destinado à prática de corrupção ativa, constitui elemento que exige apuração detalhada no curso da instrução criminal.

8.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite o ingresso domiciliar sem mandado quando presentes fundadas razões devidamente justificadas, especialmente em hipóteses de flagrante delito.

9.

Existindo lastro probatório mínimo quanto à materialidade e indícios de autoria, bem como controvérsia fática relevante, não se revela cabível o trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem parcialmente conhecida quanto ao trancamento da ação penal e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
: 1. A superveniente revogação da prisão preventiva prejudica o exame do pedido correspondente por perda de objeto. 2. O trancamento da ação penal na via do
Habeas Corpus
exige ilegalidade manifesta verificável de plano, sendo inviável quando a controvérsia demanda dilação probatória. 3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é admissível quando amparado em fundadas razões, especialmente em contexto de flagrante delito, a serem aferidas à luz do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 41, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no RHC nº 205.463/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, RHC nº 183.797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

B
elém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório e para trancamento de ação penal com pedido de liminar, impetrado em favor de Wenison Rodrigues do Nascimento, em face de ato do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, no processo nº 0800913-29.2026.8.14.0015, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Os impetrantes noticiam que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 28/01/2026, em razão da suposta prática do delito acima epigrafado. Consignam que a prisão em flagrante delito ocorreu no dia 28/01/2026, durante abordagem policial em via pública, ocasião em que teriam sido apreendidos 76 (setenta e seis) invólucros contendo substância entorpecente assemelhada a “oxi”. Consta, ainda, que, após a abordagem, os agentes ingressaram em sua residência, onde localizaram a quantia de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), circunstância posteriormente interpretada como tentativa de oferecimento de vantagem indevida aos policiais.

Sustentam ainda, a ilegalidade da prisão, ao argumento de que o ingresso domiciliar teria ocorrido sem mandado judicial e sem fundadas razões, o que macularia a licitude das provas colhidas, pleiteando, por conseguinte, o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, requerem a revogação da prisão preventiva, aduzindo ausência de fundamentação concreta do decreto constritivo, bem como a presença de condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, exercício de atividade laborativa lícita e responsabilidade por filhos menores.

Relatam que, em audiência de custódia, o Juízo de origem homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, ao fundamento da materialidade delitiva, da gravidade concreta da conduta, da quantidade de droga apreendido, do suposto risco de reiteração criminosa e da alegada prática, em tese, do crime de corrupção ativa, reputando insuficientes as medidas cautelares diversas.

Requerem, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, e, no mérito, em maior extensão, a declaração de nulidade das provas obtidas mediante ingresso ilegal em domicílio e o trancamento da ação penal, ou, em menor extensão, a ratificação da medida liminar de revogação da prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 33766925).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34394562).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem quanto ao pedido de trancamento da ação penal, bem como pela prejudicialidade do pleito de revogação da prisão preventiva, em razão da superveniente revogação da prisão preventiva (ID 34850177).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Da análise dos autos, constato que o
writ
merece ser
conhecido em parte
.

2. Mérito.

A impetração cinge-se à apontada ilegalidade da prisão do paciente, sob o argumento de ingresso domiciliar sem mandado e sem fundadas razões, com consequente ilicitude das provas e pleito de trancamento da ação penal. Subsidiariamente, insurge-se contra a prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta e desnecessidade da medida, invocando condições pessoais favoráveis e requerendo sua revogação, com aplicação de cautelares diversas ou substituição por prisão domiciliar.

No que concerne ao pleito de revogação da prisão preventiva, verifico a sua prejudicialidade, diante da superveniente revogação da custódia cautelar, com a consequente colocação do paciente em liberdade mediante imposição de medidas cautelares, razão pela qual não subsiste interesse processual quanto a esse ponto específico. Transcrevo excerto da decisão:

“[...] Exercendo um juízo de reanálise, verifico que, em que pese o investigado esteja supostamente envolvido em crime com gravidade acentuada, considerando as circunstâncias dos fatos e as suas condições pessoais, entendo que os motivos da manutenção da prisão preventiva não mais subsistem.

In casu,
há informação de que ele, supostamente,
foi localizado em posse de 76 (setenta e seis) invólucros em plástico. O Laudo Toxicológico confirmou tratar-se da substância “
Benzoilmetilecgonina
”, entorpecente vulgarmente conhecido como “cocaína”, pesando no total

17,490 g (dezessete gramas, quatrocentos e noventa miligramas)
.

Por sua vez, extrai-se que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e a quantidade de droga apreendida é pequena, o que não indica que o autuado se trate de grande traficante ou que integre associação para difusão de substâncias entorpecentes.

A corrupção ativa imputada ao custodiado, conquanto revele, em tese, a gravidade da conduta, não possui, por si só, o condão de justificar a manutenção da prisão preventiva quando ausentes outros elementos concretos que demonstrem a real necessidade da segregação cautelar, mormente considerando a primariedade e os bons antecedentes do acusado.

Nesta senda
, a salvaguarda da instrução criminal, ordem pública e aplicação da lei penal podem ser resguardadas por medidas cautelares menos gravosas que a prisão.

No presente caso, não há na conduta perpetrada nenhum elemento concreto que denote gravidade mais acentuada do que aquela já prevista na norma penal primária do fato incriminador.

Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 316 do CPP, REVOGO a prisão preventiva decretada contra WENISON RODRIGUES DO NASCIMENTO, SUBSTITUINDO-A pelas medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP [...]”. (ID 170222206 – processo de origem). (grifos)

Remanesce a análise do pedido de trancamento da ação penal, fundado na alegada ilicitude das provas decorrente de suposto ingresso domiciliar irregular, matéria que demanda exame à luz dos elementos constantes dos autos e das circunstâncias delineadas pelas informações prestadas pela autoridade coatora, especialmente no que se refere à dinâmica da abordagem policial e à configuração, em tese, de situação de flagrância.

Consoante informações prestadas pela autoridade coatora, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, a qual relata:

“no dia 28.01.2026, por volta das 23h30min, na Rua Maria de Nazaré, Bairro Brasília, no município de São João da Ponta/PA, o denunciado WENISON RODRIGUES DO NASCIMENTO trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se verifica no Laudo Pericial nº 2026.02.000229-QUI.

Consta ainda, que no momento da prisão em flagrante, o denunciado

ofereceu vantagem indevida aos policiais militares (funcionários públicos), para determiná-los a se omitirem em ato de ofício.
Depreende-se do apurado que, durante o patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o denunciado e outros dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o denunciado empreendeu fuga para o quintal de uma residência e arremessou um objeto em um terreno baldio adjacente, além de ter lançado seu aparelho celular contra uma parede, causando a destruição total do dispositivo.

Após a abordagem e busca no local do descarte, a guarnição localizou uma cápsula contendo 76 (setenta e seis) papelotes de substância entorpecente semelhante ao OXI, que corresponde a 17,490 g (dezessete gramas, quatrocentos e noventa miligramas) de substância petrificada bege, conforme atestado pelo Laudo Pericial nº 2026.02.000229-QUI.
Ato contínuo, no momento da prisão, o denunciado ofereceu vantagem indevida aos policiais militares, afirmando que possuía dinheiro em sua residência e que o entregaria para que fosse solto.

Os policiais dirigiram-se ao local indicado e encontraram a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) escondida em uma bermuda dentro de seu guarda-roupa, confirmando a tentativa de corrupção.
[...]” (ID 170044304 - processo de origem). (grifos)

A controvérsia relativa à licitude do ingresso domiciliar, por sua vez, encontra-se intrinsecamente vinculada à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se compatibiliza com a via estreita do
H
abeas Corpus
, notadamente quando presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva.

O trancamento da ação, pela via estreita do
Habeas Corpus,
constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por alegada ausência de justa causa e inépcia da denúncia. A agravante é acusada de roubo qualificado, em concurso de agentes, conforme artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal, devido à deficiência de descrição das condutas imputadas e à insuficiência de indícios de autoria. III. Razões de decidir. 3.
O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, sejam constatadas a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria, ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso.
4. A denúncia descreveu adequadamente a conduta imputada, indicando materialidade e indícios de autoria, demonstrando justa causa para a ação penal. 5. A análise aprofundada de provas e a negativa de autoria não são possíveis na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A denúncia que descreve adequadamente a conduta imputada, indicando materialidade e indícios de autoria, demonstra justa causa para a ação penal. 2. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a inépcia da denúncia ou ausência de indícios de autoria. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 395, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.137.846/SP, Rel. Min. [Nome do Ministro], Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; STJ, AgRg no RHC n. 194.681/SC, Rel. Min. [Nome do Ministro], Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024. (STJ - AgRg no RHC: 205463 AM 2024/0376157-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). (grifos)

No caso concreto, há elementos que indicam a ocorrência de situação de flagrância, uma vez que o paciente foi avistado em atitude suspeita, empreendeu fuga ao notar a presença policial e dispensou objeto posteriormente identificado como entorpecente, bem como lançou aparelho celular na parede com o intuito de destruí-lo, circunstâncias que, em tese, autorizam a atuação policial imediata.

No ponto específico suscitado, a narrativa indica que o ingresso na residência não decorreu, ao menos em um primeiro momento, de diligência voltada à busca de entorpecentes, mas sim de informação prestada pelo paciente no sentido de que no local se encontrava numerário que seria utilizado para oferecer vantagem indevida aos agentes públicos. Tal circunstância, contudo, não autoriza, de plano, conclusão acerca da licitude ou ilicitude da diligência, constituindo elemento fático que demanda exame detido das circunstâncias concretas em que se deu a atuação policial, a fim de se verificar se estavam presentes fundadas razões a justificar o ingresso domiciliar, ou se a diligência se limitou à averiguação do valor indicado pelo paciente no contexto da suposta prática de corrupção ativa, providência que deve ser analisada pelo Juízo natural da causa, à luz do conjunto probatório a ser formado sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
, especialmente em hipóteses de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI da Constituição Federal: “
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é permitido em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a ocorrência de crime no interior do imóvel. [...] A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, a flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões objetivas que indiquem a prática delituosa, conforme decidido no AgRg no HC 876.277/SP.
[...]” (STJ - RHC: 183797 CE 2023/0241562-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024). (grifos)

A aferição de eventual ilicitude probatória, sobretudo quando vinculada à dinâmica do ingresso domiciliar, reclama exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que se mostra incompatível com o rito célere do
writ
.

Desse modo, existindo lastro probatório quanto à materialidade delitiva e indícios de autoria, bem como controvérsia fática relevante acerca da licitude da diligência policial, não se mostra cabível, neste momento processual, o trancamento da ação penal, devendo eventual nulidade ser apreciada no curso da instrução criminal, sob a observância das garantias processuais.

2. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço em parte do
Habeas Corpus
e nessa extensão, concernente ao pedido de trancamento da ação penal,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026